Tribunal: TJMT
Processo: 1083300-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083300-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI - CPF: 858.945.671-49 (RECORRENTE), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FRAUDE. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de cancelamento de linha telefônica e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de linha vinculada ao CPF da autora, utilizada por terceiro para prática de ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta da operadora demandada e a alegada contratação fraudulenta da linha telefônica; (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra a ocorrência de fraude e uso indevido de dados pessoais por terceiro, mas não comprova a vinculação da linha telefônica à operadora ré no período dos fatos.

4.

A consulta ao sistema de portabilidade numérica indica que a linha estava vinculada a operadora diversa à época dos

imentos, afastando a responsabilidade da recorrente.

5.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suprido pela inversão do ônus da prova sem demonstração mínima do vínculo com a fornecedora.

6.

O cumprimento de tutela de urgência pela operadora não implica reconhecimento de responsabilidade ou existência de relação contratual, constituindo mero dever legal.

7.

O comparecimento à autoridade policial para prestar esclarecimentos, desacompanhado de prova de constrangimento, exposição ou repercussão negativa, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização da operadora de telefonia por fraude depende da comprovação do vínculo da linha telefônica com sua base de serviços à época dos fatos. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima do nexo entre o consumidor e o fornecedor demandado. 3. O comparecimento à delegacia para esclarecimentos, por si só, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1083300-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Claro S.A.

Recorrido(S):

Rosenil de Paula Pagiolli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95
,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para:

Confirmar a tutela já concedida, a fim de que a reclamada mantenha o cancelamento da linha telefônica n° (65) 99930-6067.

Condenar
a reclamada ao pagamento a título de
danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).
”.

A autora, na petição inicial, sustenta que, após ter fornecido seus dados pessoais a terceira pessoa por volta de abril/maio de 2025, foi surpreendida, em 17 de setembro de 2025, com intimação para comparecer à Delegacia Especializada da Mulher, ocasião em que tomou conhecimento de que o número telefônico (65) 99930-6067 estaria registrado em seu CPF e sendo utilizado para prática de ameaças. Afirma que jamais contratou tal linha e atribui à ré falha na validação de identidade, requerendo a retirada do vínculo e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação, alega que o número indicado não pertence à sua base, estando vinculado a operadora diversa, além de negar qualquer falha na prestação de serviço e a existência de dano indenizável.

Pois bem. A análise do conjunto probatório evidencia que a autora logrou demonstrar a ocorrência de fraude e o uso indevido de seus dados pessoais por terceiro, conforme boletim de ocorrência, termos de declaração e representação criminal lavrados em 17 de setembro de 2025.

Tais documentos são coerentes entre si e indicam que a autora foi chamada a prestar esclarecimentos perante autoridade policial em razão da utilização de linha telefônica vinculada ao seu CPF por pessoa diversa.

Todavia, a responsabilização da parte ré exige a demonstração do nexo causal entre a conduta que lhe é imputada e o evento danoso, o que pressupõe prova de que a linha telefônica indicada na petição inicial estava, à época dos fatos, vinculada à sua base de prestação de serviços.

Nesse ponto, a prova produzida nos autos revela-se insuficiente. Não há qualquer contrato, ficha cadastral, registro sistêmico ou documento técnico que vincule o número (65) 99930-6067 à operadora ré.

Ao contrário, a consulta ao sistema oficial de portabilidade numérica demonstra que o referido número teve como prestadora de origem a empresa VIVO S.A. e foi portado em 18 de outubro de 2016 para a operadora TIM S.A., na qual permanece até a presente data, conforme imagem abaixo destacada:

Considerando que os fatos narrados ocorreram em 17 de setembro de 2025, conclui-se que, naquele momento, a linha já se encontrava sob a responsabilidade operacional da TIM S.A., inexistindo qualquer elemento probatório que indique vínculo com a recorrente em período contemporâneo aos fatos.

Dessa forma, não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na vinculação da linha à operadora demandada, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável às relações de consumo, não dispensa a demonstração mínima do nexo com o fornecedor demandado, o que não se verifica na hipótese.

A circunstância de a ré ter cumprido a tutela de urgência não altera tal conclusão. O cumprimento de ordem judicial constitui dever legal e não implica reconhecimento de titularidade da linha ou admissão de responsabilidade, tratando-se de ato de mera obediência, destituído de valor probatório quanto à existência de vínculo contratual ou técnico com o número em questão.

Mesmo que se superasse a ausência de comprovação do vínculo com a operadora ré, não restou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável. O comparecimento da autora à autoridade policial para prestar esclarecimentos não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade, tratando-se de desdobramento natural da apuração de fato atribuído a terceiro.

Não há nos autos qualquer elemento que evidencie exposição vexatória, imputação formal de responsabilidade penal, inscrição em cadastros restritivos ou repercussão social do ocorrido. O dano moral, na hipótese, não é presumido, exigindo prova concreta do abalo extrapatrimonial, a qual não foi produzida.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços deve comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito, sob pena de declaração de inexistência da relação jurídica. 2.
O comparecimento do consumidor à delegacia, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

(N.U 1063631-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Dessa forma, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal e a comprovação do dano, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026